Tribunal: TJSP
Processo: 3004087-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O título executivo judicial é claro em determinar a "suspensão dos efeitos do Ofício Circular DRHU/SAP n. 1/16" (fls. 64), sendo certo que a abrangência da atuação do sindicato não foi aventada na fase de conhecimento e não pode ser alegada nesta fase processual, tendo em vista que a fase de cumprimento de título executivo judicial possui cognição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O título executivo judicial é claro em determinar a "suspensão dos efeitos do Ofício Circular DRHU/SAP n. 1/16" (fls. 64), sendo certo que a abrangência da atuação do sindicato não foi aventada na fase de conhecimento e não pode ser alegada nesta fase processual, tendo em vista que a fase de cumprimento de título executivo judicial possui cognição apertada e não há possibilidade de abertura a novos debates, ao menos em regra, no Código de Processo Civil. Da leitura do art. 1o do Estatuto Social do ora agravado, percebe-se que ele tem como finalidade "a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais, inclusive em questões judiciais ou administrativas, da categoria profissional de agentes de segurança penitenciária e qualquer servidor público integrante dos quadros da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, assim como de funcionários e/ou servidores da administração indireta, autarquias e fundações que prestem serviços voltados às atividades desta Secretaria, na base territorial da entidade, com número ilimitado de sócios e com duração indeterminada", dispondo seu parágrafo primeiro que "o Sindicato conta com base territorial em todos os municípios do Estado de São Paulo". Compulsando os autos principais (processo no 0024706-24.2019.8.26.0053 - Cumprimento de Sentença), vê-se que o título executivo judicial não restringiu seus efeitos aos "Trabalhadores Públicos do Complexo Penitenciário, EXCETO a categoria profissional dos agentes de escolta e vigilância penitenciária, dentro dos municípios de Assis, Avaré, Bauru, Marília, Mirandópolis, Pirajuí, Presidente Prudente, Presidente Venceslau e São José do Rio Preto", como defende a Fazenda Pública.
Conforme a leitura do V. Acórdão exequendo, às fls. 181/187 do processo no 1001963-08.2016.8.26.0053, além de não haver necessidade de autorização específica por parte de cada associado para a propositura da ação pelo SINDCOP – SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA E DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO PAULISTA, para lançar "falta injustificada" dos seus servidores, deve a Administração ter em mãos um laudo técnico, do Departamento de Perícias, negativo à pretensão formulada evidente, devidamente formulado, não podendo, sem antes se pronunciar, atribuir efeitos (faltas) precoces. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000177773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 3004087-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO PAULISTA
- SINDCORP.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004087-84.2019.8.26.0000 - V.10.262/2019 - lof
ACF no 10.262/2019
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004087-84.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravado: Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema
Penitenciário Paulista - Sindcop
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O título
executivo judicial é claro em determinar a
“suspensão dos efeitos do Ofício Circular
DRHU/SAP n. 1/16” (fls. 64), sendo certo que a
abrangência da atuação do sindicato não foi
aventada na fase de conhecimento e não pode ser
alegada nesta fase processual, tendo em vista que a
fase de cumprimento de título executivo judicial
possui cognição apertada e não há possibilidade de
abertura a novos debates, ao menos em regra, no
Código de Processo Civil. Da leitura do art. 1o do
Estatuto Social do ora agravado, percebe-se que
ele tem como finalidade “a defesa dos direitos e
interesses coletivos ou individuais, inclusive em
questões judiciais ou administrativas, da categoria
profissional de agentes de segurança penitenciária
e qualquer servidor público integrante dos quadros
da Secretaria de Administração Penitenciária do
Estado de São Paulo, assim como de funcionários
e/ou
servidores
da
administração
indireta,
autarquias e fundações que prestem serviços
voltados às atividades desta Secretaria, na base
territorial da entidade, com número ilimitado de
sócios e com duração indeterminada”, dispondo
seu parágrafo primeiro que “o Sindicato conta com
base territorial em todos os municípios do Estado
de São Paulo”. Compulsando os autos principais
(processo
no
0024706-24.2019.8.26.0053
-
Cumprimento de Sentença), vê-se que o título
executivo judicial não restringiu seus efeitos aos
“Trabalhadores
Públicos
do
Complexo
Penitenciário, EXCETO a categoria profissional
dos agentes de escolta e vigilância penitenciária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004087-84.2019.8.26.0000 - V.10.262/2019 - lof
dentro dos municípios de Assis, Avaré, Bauru,
Marília,
Mirandópolis,
Pirajuí,
Presidente
Prudente, Presidente Venceslau e São José do Rio
Preto”, como defende a Fazenda Pública.
Conforme a leitura do V. Acórdão exequendo, às
fls.
181/187
do
processo
no
1001963-08.2016.8.26.0053, além de não haver
necessidade de autorização específica por parte de
cada associado para a propositura da ação pelo
SINDCOP SINDICATO DOS AGENTES DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA E DEMAIS
SERVIDORES
PÚBLICOS
DO
SISTEMA
PENITENCIÁRIO PAULISTA, para lançar "falta
injustificada"
dos
seus
servidores,
deve
a
Administração ter em mãos um laudo técnico, do
Departamento de Perícias, negativo à pretensão
formulada evidente, devidamente formulado, não
podendo, sem antes se pronunciar, atribuir efeitos
(faltas) precoces. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a r. decisão
do MM. Juízo a quo que, segundo a agravante, determinou o
cumprimento da obrigação de fazer para sujeitos que não se
encontravam
na
categoria
representada
pelo
Sindicato
impetrante.
A agravante alega, em suma, que “a decisão
agravada ofende a coisa julgada, bem como a jurisprudência pacífica
sobre o tema, sendo de rigor sua reforma, para afastar a ilegal
determinação de cumprimento de obrigação de fazer para sujeitos que
não se enquadram na categoria de abrangência do Sindicato autor”;
que “o SINDCOP - Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema
Penitenciário Paulista, apesar de ter razão social de caráter amplo,
NÃO REPRESENTA TODOS OS SERVIDORES DO SISTEMA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004087-84.2019.8.26.0000 - V.10.262/2019 - lof
PENITENCIÁRIO PAULISTA. A despeito de sua razão social, a base
territorial de abrangência do SINDCOP é a região NOROESTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO, como definida pela Secretaria de
Administração Penitenciária, e assim foi explicitado na própria
petição inicial da impetrante (fls. 2 autos principais)”; que
“Conforme Extrato de Cadastro extraído do Cadastro Nacional de
Entidades Sindicais, documento em anexo do qual se requer a juntada
no presente momento, a denominação do SINDCOP é Sindicato dos
Trabalhadores Públicos Complexo Penitenciário do Centro Oeste
Paulista, sendo Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema
Penitenciário Paulista apenas sua denominação”; e que “a
abrangência da representação do presente Sindicato é intermunicipal,
tendo sua base territorial de representação os Municípios de Assis,
Avaré, Bauru, Marília, Mirandópolis, Pirajuí, Presidente Prudente,
Presidente Venceslau e São José do Rio Preto. Dessa forma, o título
judicial pode ser aplicado aos servidores pertencentes à categoria
representada pelo Sindicato, que são apenas: os Trabalhadores
Públicos do Complexo Penitenciário, EXCETO a categoria
profissional dos agentes de escolta e vigilância penitenciária, dentro
dos municípios de Assis, Avaré, Bauru, Marília, Mirandópolis,
Pirajuí, Presidente Prudente, Presidente Venceslau e São José do Rio
Preto.”. Requer “seja o presente agravo de instrumento recebido
(artigo 1.035, parágrafo único, CPC) e provido, reformando-se a r.
decisão proferida pelo i. Juízo a quo, para que reconheça a
ilegalidade da decisão agravada, uma vez que extrapola os limites do
título judicial transitado em julgado, ao extrapolar os limites da
categoria representada pela entidade Sindical. Requer, ainda, seja o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004087-84.2019.8.26.0000 - V.10.262/2019 - lof
presente recurso recebido em seu efeito suspensivo, com fulcro no art.
1.019, I, do CPC, pois estão presentes o fumus boni juris e o
periculum in mora, este último caracterizado pelo ônus indevido que o
enriquecimento ilícito acarreta ao Estado” (fls. 01/11).
Recurso processado sem a concessão do
efeito suspensivo (fls. 19/25).
Contraminuta (fls. 28/33).
É o relatório.
De acordo com o narrado nas razões
recursais:
“Trata-se de Cumprimento de Sentença contra a
Fazenda Pública (0024706-24.2019.8.26.0053),
com o objetivo de implementar o quanto
decidido nos autos principais do Mandado de
Segurança
Coletivo
no
1001963-08.2016.8.26.0053.
Nos
autos
principais, o Sindicato dos Servidores do
Sistema Penitenciário Paulista - SINDCOP,
pretendeu afastar os efeitos do Ofício Circular
DRHU/SAP no 01/2016.
O ato tido como coator comunicou aos Órgãos
Subsetoriais de Recursos Humanos acerca do
Parecer PA no 95/2015, que concluiu que as
ausências não justificadas até a data da
expedição do atestado de frequência não podem
ser remuneradas, ainda que haja pleito de
licença
saúde
(inicial
ou
em
sede
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004087-84.2019.8.26.0000 - V.10.262/2019 - lof
recurso/reconsideração) não decidido (inicialmente ou sem sede de recurso/
reconsideração) pelo órgão médico oficial, por
falta de amparo legal.
Foi concedida a segurança pretendida, decisão
esta que foi mantida pelo E. TJSP.
Determinou-se o cumprimento da obrigação de
fazer, para suspender os efeitos do Ofício
Circular DRHU/SAP no 01/2016. Informado o
cumprimento pela Fazenda Paulista, houve
impugnação pela entidade associativa, alegando
descumprimento.
Foi então proferida decisão pelo nobre
magistrado nos seguintes termos:
"Sem razão a executada. Com efeito, o título
executivo judicial é claro em determinar a
suspensão dos efeitos do Ofício Circular
DRHU/SAP n. 1/16 (fls. 64), sendo certo que a
abrangência da atuação do sindicato não foi
aventada na fase de conhecimento e não pode
ser alegada nesta fase processual, tendo em
vista que a fase de cumprimento de título
executivo judicial possui cognição apertada e
não há possibilidade de abertura a novos
debates, ao menos em regra, no Código de
Processo Civil. Portanto, concedo o derradeiro
prazo de 15 (quinze) dias para que haja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004087-84.2019.8.26.0000 - V.10.262/2019 - lof
cumprimento integral da obrigação de fazer. No
decurso, sem resposta, voltem os autos para
intimação pessoal do Diretor responsável, o que
não afasta a possibilidade de que sejam tomadas
outras
providências
a
fim
de
imprimir
efetividade na decisão judicial. Intime-se."
Todavia,
Excelências,
o
nobre
julgador
aumentou o alcance o título judicial transitado
em julgado, determinando o cumprimento da
obrigação de fazer para sujeitos que NÃO SE
ENCONTRAM
NA
CATEGORIA
REPRESENTADA pelo Sindicato impetrante”.
Pois bem.
A decisão deve ser mantida.
Com efeito, a decisão judicial demonstra a
prudência do MM. Juízo de origem que, a princípio, não se
reveste de ilegalidade.
Da leitura do art. 1o do Estatuto Social do ora
agravado, percebe-se que ele tem como finalidade “a defesa dos
direitos e interesses coletivos ou individuais, inclusive em questões
judiciais ou administrativas, da categoria profissional de agentes de
segurança penitenciária e qualquer servidor público integrante dos
quadros da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de
São Paulo, assim como de funcionários e/ou servidores da
administração indireta, autarquias e fundações que prestem serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004087-84.2019.8.26.0000 - V.10.262/2019 - lof
voltados às atividades desta Secretaria, na base territorial da
entidade, com número ilimitado de sócios e com duração
indeterminada”, dispondo seu parágrafo primeiro que “o Sindicato
conta com base territorial em todos os municípios do Estado de São
Paulo” (grifamos).
Compulsando os autos principais (processo
no 0024706-24.2019.8.26.0053 - Cumprimento de Sentença), vê-
se que o título executivo judicial não restringiu seus efeitos aos
“Trabalhadores Públicos do Complexo Penitenciário, EXCETO a
categoria profissional dos agentes de escolta e vigilância
penitenciária, dentro dos municípios de Assis, Avaré, Bauru, Marília,
Mirandópolis, Pirajuí, Presidente Prudente, Presidente Venceslau e
São José do Rio Preto”, como defende a Fazenda Pública.
Conforme a leitura do V. Acórdão exequendo, às fls.
181/187
do
processo
no
1001963-08.2016.8.26.0053, além de não haver necessidade de
autorização específica por parte de cada associado para a
propositura da ação pelo SINDCOP SINDICATO DOS AGENTES
DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA E DEMAIS SERVIDORES
PÚBLICOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO PAULISTA, para lançar
"falta injustificada" dos seus servidores, deve a Administração ter
em mãos um laudo técnico, do Departamento de Perícias,
negativo
à
pretensão
formulada
evidente,
devidamente
formulado, não podendo, sem antes se pronunciar, atribuir
efeitos (faltas) precoces.
No mais, verifica-se que a r. decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004087-84.2019.8.26.0000 - V.10.262/2019 - lof
recorrida (fl. 89 - origem) bem analisou a questão e merece
confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que seguem abaixo transcritos:
“Fls. 80-81:
Sem razão a executada.
Com efeito, o título executivo judicial é claro em
determinar a “suspensão dos efeitos do Ofício
Circular DRHU/SAP n. 1/16” (fls. 64), sendo
certo que a abrangência da atuação do
sindicato não foi aventada na fase de
conhecimento e não pode ser alegada nesta fase
processual, tendo em vista que a fase de
cumprimento de título executivo judicial possui
cognição apertada e não há possibilidade de
abertura a novos debates, ao menos em regra,
no Código de Processo Civil.
Portanto, concedo o derradeiro prazo de 15
(quinze) dias para que haja cumprimento
integral da obrigação de fazer. No decurso, sem
resposta, voltem os autos para intimação
pessoal do Diretor responsável, o que não afasta
a possibilidade de que sejam tomadas outras
providências a fim de imprimir efetividade na
decisão judicial.
Intime-se”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004087-84.2019.8.26.0000 - V.10.262/2019 - lof
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator